Tribunal: STF
Processo: Rcl 27930
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 9338837 RG. TEMA 877. CONSELHO PROFISSIONAL. REGIME HÍBRIDO. ENTIDADE ALHEIA À FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 183 DO CPC/2015. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul – CREA/MS em face de acórdão em que não conhecidos, por intempestivos, os embargos declaratórios anteriormente opostos.
    2. Sustenta a tempestividade do recurso com fulcro no art. 183 do CPC, bem como no Decreto 779/69 que asseguram o prazo em dobro para a autarquia federal. Entende que “os conselhos profissionais são autarquias corporativas, pois atuam no interesse público, na medida em que são encarregados de exercer o controle e fiscalização sobre determinadas categorias. Partindo desta premissa, beneficiam-se das prerrogativas processuais concedidas à Fazenda Pública quanto ao prazo recursal.”.
    3. Manifestou-se o embargado.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.
    2. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração  contra qualquer decisão judicial  , autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando  opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal  .
    3. Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
    4. Pretende o embargante afastar a intempestividade dos embargos de declaração anteriormente opostos, com base nas “prerrogativas processuais concedidas à Fazenda Pública quanto ao prazo recursal” (art. 183 do CPC e Decreto 779/69).
    5. É certo que esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 1.717, de relatoria do Ministro Sydney Sanches, por força de alegada inconstitucionalidade da Lei 9.649/1998, à luz dos arts. 5º, XIII; 21, XIV; 22, XVI; 70, parágrafo único; 149 e 175 da Constituição Federal, reconheceu a natureza autárquica dos conselhos de fiscalização profissional, mercê da “indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de política, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados”.
    6. Nada obstante, posteriormente afastada a execução de débito dos conselhos de fiscalização pelo sistema de precatório ao exame do RE 938837 sob o regime de repercussão geral (Tema 877: “Os pagamentos devidos, em razão de pronunciamento judicial, pelos Conselhos de Fiscalização não se submetem ao regime de precatórios.”). Na oportunidade, afirmei que “embora pessoas jurídicas de direito público, constituem tais conselhos autarquias sui generis que não se subsumem, enquanto tais, no conceito de Fazenda Pública e se encontram sujeitas a regime jurídico hibrido.”.
    7. Especificamente no que diz com as características do regime híbrido dos conselhos profissionais, destaco os judiciosos fundamentos do Ministro Alexandre de Moraes ao julgamento do RE 9338837 RG:
    “[...] Os Conselhos profissionais gozam de ampla autonomia e independência; eles não estão submetidos ao controle institucional, político, administrativo de um ministério ou da Presidência da República, ou seja, eles não estão na estrutura orgânica do Estado. Seus recursos financeiros não estão previstos, como salientou o Ministro MARCO AURÉLIO, na lei orçamentária. Eles não têm e não recebem ingerência do Estado nos aspectos mais relevantes da sua estrutura – indicação de seus dirigentes, aprovação e fiscalização da sua própria programação financeira ou mesmo a existência, podemos chamar, de um orçamento interno. Eles não não se submetem, como todos os demais órgãos do Estado, à aprovação de sua programação orçamentária, mediante lei orçamentária, pelo Congresso Nacional. Não há nenhuma ingerência na fixação de despesas de pessoal e de administração. Não há, no caso de se adotarem os precatórios, nenhuma possibilidade, em relação a esses Conselhos, da aplicação da sanção pelo não cumprimento dos precatórios. Como que se decretaria uma intervenção federal nos Conselhos, se não há previsão constitucional ou previsão legal? 
    Os recursos dessas entidades são provenientes de contribuições parafiscais pagas pela respectiva categoria. Não são destinados recursos orçamentários da União, suas despesas, como disse, não são fixadas pela lei orçamentária anual. Há, então, essa natureza sui generis, que, por mais que se encaixe, como fez o Supremo Tribunal Federal, anteriormente, na categoria de autarquia, seria uma autarquia sui generis, o que não é novidade no sistema administrativo brasileiro: as agências reguladoras também foram reconhecidas como autarquias sui generis. Aqui, no caso dos Conselhos profissionais, teríamos uma espécie mais híbrida ainda”.
    8. Nesse contexto, mercê da natureza híbrida dos conselhos profissionais, alheios à estrutura da Administração Pública, a eles não se aplica o art. 183 do CPC. Precedente: AI 643377 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 07/03/2008.
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora